Tribunal: TJSP
Processo: 2069034-28.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Agravo de instrumento - Determinação de emenda da inicial para adequação do valor da causa - Hipótese excepcional que autoriza o conhecimento do recurso - Impossibilidade de se apurar, desde logo, o valor da vantagem econômica pretendida - Valor da causa meramente estimativo - Decisão reformada.
Recurso provido.